Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710662-63.2017.8.07.0018 RECORRENTES: RALPH CAMPOS SIQUEIRA, RICARDO HERNANE PIRES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO MARQUES DA SILVA, ROGÉRIO BATISTA SEIXAS, ROBERTO BATISTA DA SILVA, ASMAHAN ABDALLAH, ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA DUARTE, ÍTALO CASSIANO DUARTE, PEDRO MAURO BRAGA, REGINA CÉLIA DAVID DE OLIVEIRA, REGINA MÁRCIA SANTANA, REGINA MARIA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ DE SOUZA DUARTE DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 39390854 e ID 39393169, inadmitiu os recursos especiais interposto por RICARDO HERNANE PIRES e RALPH CAMPOS SIQUEIRA, respectivamente. O STJ (ID 71562883 – p. 165/166) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014